Tribunal: TJSP
Processo: 0007859-58.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional por não cumprimento do requisito objetivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche o requisito temporal para a concessão do livramento

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional por não cumprimento do requisito objetivo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche o requisito temporal para a concessão do livramento condicional, considerando a contagem de dois terços da pena para crimes hediondos e a interrupção do prazo por faltas graves.
III. Razões de Decidir
3. O requisito objetivo para o livramento condicional será adimplido somente em 27 de março de 2033, considerando a data-base de 19 de setembro de 2012 e a necessidade de cumprimento de dois terços da pena por crime hediondo.
4. As faltas graves cometidas interrompem a contagem do prazo para o livramento condicional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal e jurisprudência desta Corte.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O requisito temporal para o livramento condicional em crimes hediondos é de dois terços da pena. 2. Faltas graves interrompem a contagem do prazo para concessão do benefício.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 83, inciso V.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 115570, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17.10.2017.
TJSP, Habeas Corpus no 0265452-90.2011.8.26.0000, Rel. Amado de Faria, j. 04.10.2012.
TJSP, Agravo em Execução no 0003146-60.2016.8.26.0496, Rel. Alcides Malossi.